Tribunal: TJES
Processo: 5004623-30.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004623-30.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GIULENDER FELIPE DA FONSECA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. VALIDADE COMO COMPROVAÇÃO DE TÍTULO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em processo seletivo promovido pela SEDU (Edital nº 030/2021), que teve seu contrato rescindido em razão de suposta irregularidade no Certificado de Pós-Graduação apresentado. O impetrante requereu, liminarmente, sua manutenção no cargo e, no mérito, a confirmação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o certificado de conclusão de curso apresentado pelo impetrante é idôneo para fins de comprovação de título exigido pelo edital; (ii) estabelecer se a decisão administrativa de rescindir o contrato por suposta irregularidade do título é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais admite a utilização de certificado de conclusão de curso, emitido por instituição reconhecida, como documento idôneo para comprovar titulação em processos seletivos, desde que o diploma não tenha sido expedido por razões burocráticas.

O certificado apresentado pela impetrante foi emitido pelo Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), instituição regular e com curso cadastrado no sistema e-MEC, conforme declaração juntada aos autos, o que atesta sua validade.

O atraso ou inconsistência no registro do curso junto ao MEC, quando demonstrado que não decorre de ação ou omissão do candidato, não pode ser fundamento para desclassificação, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes desta Corte e do STJ corroboram que a exigência de diploma deve ser flexibilizada em casos de entrave burocrático, desde que comprovada a conclusão do curso em data anterior ao prazo do edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária improcedente.

Tese de julgamento
:

O certificado de conclusão de curso emitido por instituição de ensino reconhecida pode ser utilizado como comprovação de titulação em processos seletivos, mesmo na ausência do diploma, desde que demonstrada a conclusão em data compatível com as exigências do edital.

A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade deve prevalecer para evitar que o candidato sofra prejuízo decorrente de entraves burocráticos alheios à sua responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28.06.2017; STJ, REsp 1.426.414/PB, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.02.2014; TJES, Apelação Cível nº 5003367-37.2023.8.08.0035, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 16.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004623-30.2023.8.08.0030

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
GIULENDER FELIPE DA FONSENCA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e apelação voluntária interposta pelo Estado do Espírito Santo eis que irresignado com a sentença que
apreciando o presente Mandado de Segurança impetrado por GIULENDER FELIPE DA FONSECA, concedeu a segurança pleiteada.

Trata-se, na origem, de mandado de segurança, no qual a Parte Impetrante, ora Apelado, requereu, liminarmente, que seja determinada a sua permanência no exercício do cargo para o qual foi aprovado e, no mérito, requer a confirmação da liminar.

Para tanto, o Apelado narra que, no dia 09/12/2021, participou do Processo Seletivo de Professores Habilitados e Padagogos promovidos pela SEDU, regido pelo Edital nº. 030/2021, concorrendo as vagas destinadas ao cargo de Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo - IASES).

Em março do ano subsequente, foi convocado, entregando a documentação solicitada. Após a análise dos documentos, foi oportunizada a escolha de sua lotação e, por conseguinte, iniciou o exercício da função pública.

No dia 11/04/2023, recebeu uma notificação de que seu contrato de trabalho seria rescindindo, pois foi constatado irregularidade no Certificado de Pós-Graduação“Lato Sensu” Metodologia e Práticas para o Ensino Fundamental em nível de Especialização, apresentado como título no Edital 030/2021, objetivando o enquadramento no nível V.

Para sanar o vício concedeu-se prazo, no entanto, apresentou uma "Declaração de Veracidade das Informações", ID 24826043 dos autos originários, prestada pela Instituição que emitiu o certificado, o IFES.

Pois bem
, em meu sentir, a sentença deve ser mantida.

Isto porque, o
s tribunais pátrios têm perfilhado o entendimento de que é possível a comprovação da conclusão de curso por meio do certificado em substituição ao diploma tendo em vista que, por vezes, o processo burocrático impossibilita que sua entrega ocorra em tempo hábil ao interessado.

Dessa forma, não é razoável exigir-lhe somente o diploma como comprovante de conclusão de curso ou deixar de aceitar a certificação que produz o mesmo efeito.
Confira-se:

[...]
1. A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma.
Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel.
Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011. [...] (AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

[...]
2. A jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido de que é válida a certidão de conclusão do curso ou o diploma para fins de comprovação referente à prova de títulos em concurso público e, na ausência destes documentos, por entrave de ordem burocrática, pode o candidato obter a pontuação correspondente ao título desde que demonstre ter concluído o curso em data anterior àquela prevista no edital para a entrega dos documentos comprobatórios da titulação.
[...] (REsp 1426414/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014).

Sendo assim, verifico que
a parte
requerente apresentou, junto à exordial,
a “Declaração de Veracidade das Informações” do Instituto Federal do Espírito Santo (id 24826043), reafirma a regularidade do curso realizado pela parte impetrante naquela instituição, o qual “está registrado no e-MEC sob código 50039", salientando, ainda, que "a Instituição está empenhada em sanar as divergências entre os documentos expedidos e o cadastro e-MEC porém, as correções são realizadas pela SERES/MEC e existem procedimentos e prazos para tal”.

D
e certo que esta Augusta Câmara Cível já firmou entendimento similar ao presente, senão:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO (EDITAL Nº 031/2022/SEDU). RECLASSIFICAÇÃO PARA A ÚLTIMA POSIÇÃO APÓS O DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SER RECUSADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NO MANDAMUS ORIGINÁRIO QUE REVELA O DIREITO LÍQUIDO E CERTO AVENTADO. CURSO REALIZADO PELO IMPETRANTE EM PERÍODO POSTERIOR AO CREDENCIAMENTO DA FACULDADE PARA OFERTA DA DISCIPLINA. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA EXERCER A FUNÇÃO INDUBITÁVEL. MERA DISCUSSÃO A RESPEITO DA POSIÇÃO NO CERTAME E ESCOLHA DA ESCOLA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) A controvérsia da demanda originária está em verificar se o Certificado do Curso de Pós-Graduação em “Metodologia do Ensino de Física”, realizado presencialmente, na Faculdade de Educação de Serra, no período de 16/01/2014 a 25/07/2014, apresentado pelo impetrante apelado
quando convocado no processo seletivo, seria idôneo para preencher o pré-requisito exigido pelo edital para receber a pontuação que o habilitou na mencionada posição na ordem de classificação, uma vez que a Superintendência Regional de Educação de Vila Velha-ES não aceitou referida titulação por supostamente a instituição de ensino somente ter passado a ofertar referida disciplina com o cadastro em 01/01/2015, conforme constatado no site e-MEC, isto é, após a realização pelo recorrido.
2) O exame da prova acostada autos autos pelo impetrante apelado revela que o certificado por ele apresentado no dia da convocação para a escolha do local de trabalho está de acordo com as regras do edital, pois, não obstante seja mencionado no site e-MEC que a data de início da oferta do Curso de Pós-Graduação em “Metodologia do Ensino de Física”, pela Faculdade de Educação de Serra, é realmente 01/01/2015, no mesmo site consta o documento de criação do curso, cuja data de solicitação pela instituição de ensino é 19/04/2002, de forma que, assim como exposto pelo juízo a quo, teria havido erro registral no cadastro do curso junto ao MEC, onde constam duas datas de início da sua oferta, 2015 e 2002, inconsistência esta que não possui nenhuma relação com o apelado.
3) Como uma das datas de início de oferta do curso mencionadas no site e-MEC é anterior ao período em que o agravado cursou a especialização, não poderia a autoridade coatora desconsiderar esta informação e recusar definitivamente o título por ele apresentado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), tendo em vista que seriam necessárias maiores informaçõe
s para concluir pela inobservância do disposto no item 7.8.1 do Edital nº 031/2022 e o art. 2º da Portaria nº 014-R/2016. 4) O fato de a Faculdade de Educação de Serra não ter buscado sanar o aparente erro cadastral junto ao site e-MEC não pode se afastar da veracidade dos fatos, que é a realização do curso de especialização pelo apelado em período no qual este já era devidamente ofertado pela instituição de ensino, com respaldo em todas as exigências legais e regulamentares. 5) Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5003367-37.2023.8.08.0035. Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data: 16/02/2024).

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR DOCUMENTO EFICAZ PARA FINS DE COMPROVAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embora vigore a regra de que a escolha dos requisitos para investidura em cargo público seja ato discricionário da administração, é plenamente possível a avaliação da normatização pelo Poder Judiciário à luz da legalidade e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. É válida a certidão de conclusão do curso ou o diploma para fins de comprovação referente à prova de títulos em concurso público e, na ausência destes documentos, por entrave de ordem burocrática, pode o candidato obter a pontuação correspondente ao título desde que demonstre ter concluído o curso em data anterior àquela prevista no edital para a entrega dos documentos comprobatórios da titulação . (REsp 1426414/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014)
. 3. Trata-se de hipótese que realmente atrai a aplicação dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade para eximir o autor de suportar o reflexo de decisão cujo conteúdo injustamente lhe seria desfavorável. 4. No que se refere aos argumentos destacados no agravo, de que a instituição de ensino UNISABER teria se descredenciado do MEC, afere-se que a desclassificação do agravado não se consumou por este motivo, e no que se refere a impossibilidade do agravado ter obtido graduação junto a FAERPI - Faculdade Entre Rios do Piauí - não se deve desprezar a declaração fornecida, de conclusão de curso, em razão de mera ilação, devendo o demandado produzir prova quanto ao tocante, no decorrer da instrução. 4.1. E sses dois últimos pontos retratam matérias que ainda não haviam sido submetidas ao juízo antecedente, devendo ser registrado que deve ser evitado, invariavelmente, julgamento per saltum. 5. Agravo conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002204, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. VIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO CANDIDATO POR SITUAÇÃO QUE ELE NÃO CAUSOU. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I- A exigência de apresentação de certificado ou diploma de graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do processo seletivo, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado
II- Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001179000052, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/10/2017, Data da Publicação no Diário: 19/10/2017)

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento
mantendo inalterada a sentença hostilizada.

Outrossim, julgo improcedente a remessa necessária.

Sem honorários recursais, haja vista a previsão do artigo 25, da Lei 12.016/2009.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.